Tribunal: TJSP
Processo: 2162864-24.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2162864-24.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15998
Embargos de Declaração: 2162864-24.2018.8.26.0000/50001
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Antônio Leandro de Oliveira
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que enfrentou todas
as questões necessárias para elucidar o caso em espécie.
Recurso que não visa sanar omissão, contradição ou
obscuridade, mas sim a modificação do julgado por via
imprópria. Desnecessidade de manifestação acerca de
argumentos que não seriam capazes de, nem ao menos em
tese, alterar a conclusão anterior. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 16/22, nos autos no 2162864-24.2018.8.26.0000/50000, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela mesma parte.
Insiste o embargante, em síntese, na alegação de que
os juros de mora são devidos até o efetivo pagamento do precatório, porque a
Súmula Vinculante no 17 perdeu a eficácia com o advento do §12o, do art. 100, da
CF.
Requer, com base no RE no 579.431 e no RE no
1.169.289/SC Tema no 1.037, que os erros materiais e as omissões da decisão
embargada sejam sanados, com a consequente reforma da decisão ou com o
consequente sobrestamento do feito.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Como se vê, o embargante, pela segunda vez, objetiva
não suprimir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, mas sim alterar
o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Isso porque, a questão é repetida e sequer carece de
mais detida análise, uma vez que todas as questões alegadas já foram esclarecidas,
enfrentadas e justificadas, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
2162864-24.2018.8.26.0000, às fls. 69/74, não havendo nada a acrescentar, pois
não se evidenciam quaisquer dos vícios que admitiriam a interposição do presente
recurso.
Basta ver que o v. Acórdão embargado esclareceu, de
maneira completa e detalhada, as razões pelas quais foi mantido o parcial
provimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis:
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos
de interesse, não havendo que se falar em contradição,
omissão ou afronta à legislação aplicável.
Em complementação, destaca-se que o texto da SV
17 é de fato anterior à EC 62/2009, que incluiu o §12 ao
art. 100 da CF, cuja redação de fato sugere a incidência de
juros moratórios até o efetivo pagamento.
Contudo, a apreciação de questão de ordem no bojo
do referido RE 579.431 chegou a determinar a suspensão
da tramitação das Propostas de Súmula Vinculante 59 e
111: a primeira, pretendendo incluir no texto da SV 17 o
período compreendido desde a apresentação da conta de
liquidação; a segunda, sua revogação ou previsão de ser
devido o encargo moratório até o efetivo pagamento. Os
enunciados são, assim, opostos.
Com o julgamento do recurso, todavia, limitou-se o
C. STF à assentada da tese anteriormente aludida, nada
dispondo acerca de eventual superação da SV 17.
Tendo-se
em
vista
a
força
vinculante
do
precedente do STF, bem como a igual obrigatoriedade das
Súmulas Vinculantes, até posicionamento expresso em
sentido diverso por parte da Corte Suprema, deve-se
entender pela aplicabilidade do enunciado da SV 17 e da
tese firmada no Tema 96 da Repercussão Geral,
aparentemente complementares.
Quanto ao Tema no 1.037 do STF, ainda não houve
suspensão nacional e nem julgamento do mérito (fls. 20/21
grifou-se).
Assim, como também já destacado, o que pretende o
embargante é a adequação do julgado, modificando-o ao entendimento que
considera como o correto, o que é inadmissível. Por conseguinte, veicula mero
inconformismo, que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de
declaração.
Logo, se o embargante novamente não se conformar
com a decisão ora prolatada deverá lançar mão dos recursos excepcionais aos
Tribunais Superiores, ficando desde logo consignado que a oposição de novos
embargos de declaração protelatórios será penalizado com multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Núncio Theophilo Neto
Relator